Tribunal: TJES
Processo: 0013501-48.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Protesto Indevido de Título; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Anulação; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
CIVIL E
DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALHA DO SERVIÇO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
MAJORADO
. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1)
Hipótese de indevida inscrição nos serviços de proteção ao crédito.

2)
Quanto à pessoa natural, a jurisprudência pátria apregoa que aos casos que envolvam lesão aos valores fundamentais protegidos pela Constituição Federal, o dano moral dispensa a prova de dor e sofrimento, presumindo-se o prejuízo (dano
in re ipsa
).

3)
Constatado o dever de indenizar, em relação ao
quantum,
necessário utilizar o parâmetro da proporcionalidade, seja sob o ponto de vista da vedação ao excesso ou da proibição da insuficiência. Logo, não se pode fixar um valor deficiente, em termos de satisfação da vítima e punitivo para o agente causador, bem como não há como ser excessivo de modo a aniquilar os bens e valores contrários.

4
)
Ademais, na busca pelo arbitramento equitativo, é de grande utilidade a adoção do chamado método bifásico, consagrado na jurisprudência do STJ, analisando precedentes firmados no julgamento de causas semelhantes para, em seguida, perquirir sobre as peculiaridades do caso concreto, sobretudo a gravidade da conduta lesiva, o dano efetivamente sofrido e a capacidade econômica das partes.

5
)
Assim, sopesadas as circunstâncias do caso concreto e adotando como referencial a jurisprudência deste Sodalício em casos congêneres, o valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por ser suficiente a atender ao binômio necessidade/adequação, sem ensejar enriquecimento ilícito.

6
)
Majoração dos honorários em 2%, nos termos do §11 do art. 85 do CPC
.

7
)
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013501-48.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LIGIA SANTOS DA SILVA
APELADO: LOJAS RENNER S.A.
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
CIVIL E
DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALHA DO SERVIÇO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
MAJORADO
. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1)
Hipótese de indevida inscrição nos serviços de proteção ao crédito.

2)
Quanto à pessoa natural, a jurisprudência pátria apregoa que aos casos que envolvam lesão aos valores fundamentais protegidos pela Constituição Federal, o dano moral dispensa a prova de dor e sofrimento, presumindo-se o prejuízo (dano
in re ipsa
).

3)
Constatado o dever de indenizar, em relação ao
quantum,
necessário utilizar o parâmetro da proporcionalidade, seja sob o ponto de vista da vedação ao excesso ou da proibição da insuficiência. Logo, não se pode fixar valor deficiente, em termos de satisfação da vítima e punitivo para o agente causador, bem como não há como ser excessivo de modo a aniquilar os bens e valores contrários.

4
)
Ademais, na busca pelo arbitramento equitativo, é de grande utilidade a adoção do chamado método bifásico, consagrado na jurisprudência do STJ, analisando precedentes firmados no julgamento de causas semelhantes para, em seguida, perquirir sobre as peculiaridades do caso concreto, sobretudo a gravidade da conduta lesiva, o dano efetivamente sofrido e a capacidade econômica das partes.

5
)
Assim, sopesadas as circunstâncias do caso concreto e adotando como referencial a jurisprudência deste Sodalício em casos congêneres, o valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por ser suficiente a atender ao binômio necessidade/adequação, sem ensejar enriquecimento ilícito.

6
)
Devem incidir juros moratórios de 1% ao mês, desde o evento danoso (Súm. 54 do STJ), e correção monetária até a data do novo arbitramento nesta segunda instância pelo índice da CGJES, aplicando-se, após, isoladamente a taxa Selic, que abarca tanto os juros quanto a correção monetária, tendo em vista que essa última somente incide a partir do arbitramento (Súm. 362 do STJ).

7)
Recurso parcialmente provido.

8)
Descabida
a fixação de honorários recursais, dado o provimento parcial do apelo.

9) Tese vencida:
embora ciente da jurisprudência desta Corte de Justiça em casos semelhantes, as peculiaridades descritas justificam o arbitramento, neste caso concreto, dos danos morais em R$2.000,00 (dois mil reais).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar parcial provimento ao recurso, para majorar a indenização por danos morais para o importe de R$ 5.000,00 e elevar em 2% os honorários sucumbenciais fixados na sentença.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, restara incontroverso que a empresa recorrida inscrevera indevidamente o nome da apelante nos cadastros de proteção ao crédito.

A sentença de procedência declarou inexistente a relação jurídica, bem como condenou a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00.

Nesses termos, restringe-se a irresignação recursal à majoração dos danos morais, para, “no mínimo R$ 10.000,00”.

Pois bem.

Nos moldes do art. 186 do Código Civil, o ato ilícito relacionado ao dever de indenizar resulta da conjugação de lesão de direitos ao dano causado:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Pela exata dicção legal, o dano é elemento fundamental para o ato ilícito civil e para o correspondente dever de reparar, consoante disposto no caput do art. 927 do CC:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Quanto à pessoa natural, a jurisprudência pátria apregoa que aos casos que envolvam lesão aos valores fundamentais protegidos pela Constituição Federal, o dano moral dispensa a prova de dor e sofrimento, presumindo-se o prejuízo (dano
in re ipsa
).

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE EM OBRAS DO RODOANEL MÁRIO COVAS. NECESSIDADE DE DESOCUPAÇÃO TEMPORÁRIA DE RESIDÊNCIAS. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
1. Dispensa-se a comprovação de dor e sofrimento, sempre que demonstrada a ocorrência de ofensa injusta à dignidade da pessoa humana.
2. A violação de direitos individuais relacionados à moradia, bem como da legítima expectativa de segurança dos recorrentes, caracteriza dano moral in re ipsa a ser compensado. 3. Por não se enquadrar como excludente de responsabilidade, nos termos do art. 1.519 do CC/16, o estado de necessidade, embora não exclua o dever de indenizar, fundamenta a fixação das indenizações segundo o critério da proporcionalidade. 4. Indenização por danos morais fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de efetivo afastamento do lar, valor a ser corrigido monetariamente, a contar dessa data, e acrescidos de juros moratórios no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês na vigência do CC/16 e de 1% (um por cento) ao mês na vigência do CC/02, incidentes desde a data do evento danoso. 5. Recurso especial provido. (REsp n. 1.292.141/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/12/2012, DJe de 12/12/2012.)

Nessa esteira, entende-se que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
e prescinde de prova, à luz dos precedentes do STJ e do TJES:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. [...]
2. À luz da jurisprudência do STJ, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, prescinde de prova.
Incidência da Súmula 83 do STJ. [...] (AgInt no AREsp n. 2.099.663/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. [...]
5. Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura presumido (in re ipsa), isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. Súmula 568/STJ.
6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.970.716/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Com efeito, em relação ao
quantum,
necessário utilizar o parâmetro da proporcionalidade, seja sob o ponto de vista da vedação ao excesso ou da proibição da insuficiência. Logo, não se pode fixar um valor deficiente, em termos de satisfação da vítima e punitivo para o agente causador, bem como não há como ser excessivo de modo a aniquilar os bens e valores contrários.

Ademais, na busca pelo arbitramento equitativo, é de grande utilidade a adoção do chamado
método bifásico
, consagrado na jurisprudência do STJ, analisando precedentes firmados no julgamento de causas semelhantes para, em seguida, perquirir sobre as peculiaridades do caso concreto, sobretudo a gravidade da conduta lesiva, o dano efetivamente sofrido e a capacidade econômica das partes.

Confira-se, a esse respeito, recente precedente da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. PRODUTO ALIMENTÍCIO. CORPO ESTRANHO. INGESTÃO. PRESCINDÍVEL. DANO MORAL CARACTERIZADO. DANO IN RE IPSA. ATUAL ENTENDIMENTO DA 2ª SEÇÃO DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. [...] 2.
O montante compensatório a título de dano moral deve ser fixado considerando o método bifásico, norteador do arbitramento equitativo exercido pelo juiz, o qual analisa o interesse jurídico lesado e as peculiaridades ocorridas no caso para a definição do valor.
3. [...] 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.517.591/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Ao visitar a jurisprudência deste Sodalício, em casos análogos, tem-se entendido como razoável o valor aproximado de R$ 5.000,00, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL PROCESSUAL CIVIL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS PARA INADIMPLENTES DANO MORAL
QUANTUM
AUMENTADO PARA CINCO MIL REAIS ENTENDIMENTO DESTE TJ RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso em comento, o nome do apelante, foi inscrito nos serviços de proteção ao crédito, em virtude de débitos decorrente de serviços prestados pela apelada, mas que não foram por ele contratados. 2.
Ocorre que, em casos como o que se aprecia este E. Tribunal tem se posicionado no sentido de fixar a verba indenizatória no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia que se adéqua as periculosidades do caso, amolda-se aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, enriquecimento indevido do autor. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 069190002753, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/11/2022, Data da Publicação no Diário: 30/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL
I
N
RE IPSA
. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REDUZIDOS. RECURSO DE SERASA S/A CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE VIA VAREJO S/A CONHECIDO E PROVIDO. 1. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes caracteriza dano moral
in re ipsa
, de forma presumida, de acordo com entendimento consolidado pelo STJ (AG 1.379.761), sendo desnecessária, inclusive, a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa. 2.
O valor de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais decorrentes de negativação indevida respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de não ocasionar enriquecimento sem causa
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140092099, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/08/2021, Data da Publicação no Diário: 17/09/2021)

Assim, sopesadas as circunstâncias do caso concreto e adotando como referencial a jurisprudência deste Sodalício em casos congêneres,

deve ser majorada a indenização por danos morais para R$ 5.000,00.

Por fim, nos termos do §11 do art. 85 do CPC,
elevo
a condenação dos honorários
em
2
%

sobre o
s percentuais fixados na sentença.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço
do recurso e a ele
dou

parcial
provimento, para

majorar

a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 e elevar
em 2%
os honorários sucumbenciais
fixados na sentença
.

É como voto.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RETORNO DOS AUTOS

Eminentes pares,

Pedi retorno dos autos em razão do voto parcialmente divergente apresentado pelo eminente Desembargador Raphael Americano Câmara.

Rememorando a controvérsia, cuida-se de
apelaç
ão

cíve
l

por meio da qual pretende,
Lígia Santos da Silva
(fls. 85/89)
,
ver reformada a sentença de fls. 74/76, que julgou procedente o pedido autoral, para declarar inexistente a relação jurídica, condenando
Lojas Renner S.A.
ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00, acrescida de correção monetária desde a publicação da sentença e juros de mora a contar da citação.

Na sessão pretérita, esta relatoria deu parcial provimento ao recurso, para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 e elevar em 2% os honorários sucumbenciais fixados no
decisum a quo
.

Na sequência, o eminente Desembargador Raphael Americano Câmara acompanhou a majoração do
quantum
indenizatório, contudo inaugurou divergência parcial em relação aos consectários legais, nos seguintes termos: “
sobre a indenização por danos morais incidem juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406, do CC/02) desde o evento danoso (arts. 398 do CC/02 e Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária até a data do novo arbitramento nesta segunda instância pelo índice da CGJES. Após, deverá ser aplicada a taxa Selic, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária, tendo em vista que esta última somente incide a partir do arbitramento (Súmula, nº 362, do STJ)
.” Por fim, deixou de fixar honorários recursais.

Pois bem.

Após acurado reexame dos autos, hei de concordar com as questões levantadas no voto de divergência.

Isso porque, no que tange aos
juros de mora
, tratando-se de
responsabilidade extracontratual, incidem desde o evento danoso, haja vista a Súmula nº 54 do STJ
: “
os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
”.

Já em relação ao termo inicial da
correção monetária
, correta a sentença, pois, tratando-se de danos morais,
incide a partir do arbitramento, a teor da Súmula nº 362 do STJ
: “
a
correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
”.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC/2015. DANO MORAL. VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL PARA O CASO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. DATA DO ARBITRAMENTO. SÚMULA 362/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. [...]
Os juros moratórios incidentes sobre os danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. Precedentes. 5. Em relação ao termo
a quo
de incidência da correção monetária, de acordo com a Súmula 362/STJ, este deverá ser a partir da data do arbitramento da indenização por danos morais.
Precedentes. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.877.705/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 2/12/2021).

Como cediço, a
correção monetária
possui finalidade de recompor o poder da moeda diante da inflação, enquanto os
juros moratórios
constituem ressarcimento imputado ao devedor pelo inadimplemento da obrigação.

A respeito dos
juros

legais
, enuncia o art. 406 do Código Civil que a taxa devida é aquela que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional,
in verbis
:

Art. 406. Quando os
juros moratórios

não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei,
serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional
. (v. ADIN 5867, ADC 58, ADC 59 e ADPF 131).

Após intensos debates nas Cortes Superiores, firmou-se entendimento, ainda que não unânime, de que
a taxa estipulada no art. 406 do Código Civil corresponde à
Taxa Selic
,
cujo índice já abrange os
juros moratórios
e a
correção monetária
.

É de se conferir:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. COMPOSIÇÃO FERROVIÁRIA. ACIDENTE. INDENIZAÇÃO. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO. 1.
Esta Corte tem o entendimento de que, na hipótese de responsabilidade extracontratual, a taxa dos juros moratórios prevista no art. 406 do Código Civil corresponde à SELIC, que é composta de juros moratórios e de correção monetária
. [...] (AgInt no AREsp n. 2.074.535/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 27/1/2023.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDANTE.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil de 2002 é a SELIC"
(AgInt no REsp 1717052/AL, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 08/03/2019). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.997.532/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022.)

Nessa ordem de ideias, conclui-se que,
a partir da data de arbitramento do valor destinado a reparar os danos morais, impõe-se a aplicação exclusiva da Taxa Selic, ante seu caráter dúplice
, porquanto suficiente para recompor o poder da moeda diante da inflação (correção monetária) e ressarcir o credor pelo inadimplemento da obrigação (juros moratórios).

Assim, conforme bem salientado no voto da Ministra Regina Helena Costa, na ocasião do julgamento do REsp 1.767.945/PR (Tema Repetitivo 1003), “
por expressa injunção legal e jurisprudencial vinculante, ambos os consectários estão embutidos na taxa SELIC e são indecotáveis [...]”.

Com efeito, a Taxa Selic se revela inviável para agregar o valor do débito em período pretérito à data da fixação do
quantum
indenizatório, sob pena de ser aplicada a correção monetária de forma retroativa, isto é, antes do
dies a quo
fixado em lei.

Por conseguinte, os
juros moratórios
devem incidir à razão de 1% ao mês, desde o evento danoso
, até a data do arbitramento do
quantum
, a partir da qual deverá ser aplicada somente a
Taxa Selic
, por abranger ambos os consectários.

Por fim, o STJ já decidira não ser devida a majoração dos honorários recursais quando provido em parte o recurso, como na hipótese:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA. PRESCRIÇÃO. REPARAÇÃO. DIREITOS AUTORAIS. ILÍCITO EXTRACONTRATUAL. ACÓRDÃO EMBARGADO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. [...] 5.
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. (STJ, AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017)

Nesse diapasão, no caso vertente, afasta-se a majoração dos honorários advocatícios, em sede recursal, na forma como preceitua o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Do exposto
, sem prejuízo dos fundamentos já externados no voto anterior, acompanho a divergência parcial em relação aos critérios de atualização das rubricas,
determinando a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, desde o evento danoso
(Súm. 54 do STJ)
, e
correção monetária até a data do novo arbitramento nesta segunda instância pelo índice da CGJES. Após, deverá ser aplicada
isoladamente
a taxa
S
elic,
que abarca

tanto os juros quanto a correção monetária,
tendo em vista que essa última somente incide a partir do arbitramento (Súm. 362 do STJ).
Afasta-se, ainda, a majoração dos honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Eminentes Pares, após analisar atentamente o voto proferido pelo Nobre Relator, Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, registro que alcancei a mesma conclusão quanto à discussão de fundo.
Contudo, observo que o voto de relatoria deixou de fixar juros de mora e correção monetária sobre o valor da indenização por danos morais, majorada nesta segunda instância. Noto, ainda, que estabeleceu honorários recursais, apesar do parcial provimento do apelo. Explico.

Pois bem, o Relator conheceu do apelo interposto por
LIGIA SANTOS DA SILVA
e deu-lhe parcial provimento, reformando em parte a sentença objurgada única e exclusivamente para aumentar o valor da indenização por danos morais de R$2.000,00 (dois mil reais) para R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em primeira instância, verifico que o juízo “a quo” estabeleceu apenas a incidência de correção monetária desde a publicação da sentença e juros de mora a contar da citação. Outrossim, não fixou percentual de juros nem índice de correção monetária.

Consigno que “[...]
os consectários da condenação [...] são matéria de ordem pública e a sua fixação ou revisão, pelo Tribunal, de ofício, não configura julgamento ‘extra petita’ ou ‘reformatio in pejus’ [...]” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.21.067684-7/002, Relator: Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª Câmara Cível, J 14/12/2022, DJ 15/12/2022).

Os índices e os marcos iniciais de correção monetária e de juros de mora são consectários legais da condenação, cuidando de matéria de ordem pública, portanto, podem ser fixados/alterados, de ofício, pelo Julgador sem que ocorra “reformatio in pejus”. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. TERMO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. ANÁLISE DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que houve impugnação específica dos óbices contidos na decisão de admissibilidade do recurso especial. Novo exame do feito. 2. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. 3. O eg. Tribunal a quo, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela ausência de litigância de má-fé da parte agravada. Pretensão de alterar esse entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 4.
"A jurisprudência é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento ‘extra petita’ nem ‘reformatio in pejus’.
(AgInt no REsp 1.824.000/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021, DJe de 07/06/2021). 5. Na responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem desde a citação. Precedentes. 6. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo e prover parcialmente o recurso especial (STJ, AgInt no AREsp 1803973/MT, Relator: Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, J 04/10/2021, DJ 08/11/2021).

Ressalto que “[...] sobre a indenização por danos morais, fixada em causa envolvendo responsabilidade extracontratual, incidem correção monetária, desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ)
[...]”
(TJES, Embargos de Declaração Cível em Apelação n.º 012111308644, Relatora: Debora Maria Ambos Correa da Silva, Quarta Câmara Cível, J 28/11/2022, DJ 07/12/2022).

Em suma, “[...] por se tratar o caso de responsabilidade civil extracontratual, a indenização por danos morais deverá ser acrescida de juros de mora, desde o evento danoso (arts. 398 do CC/02 e Súmula nº 54 do STJ), com base no percentual de 1% (um por cento) ao mês [...] e, partir do seu arbitramento, [...] com fulcro na taxa SELIC, a qual já engloba a correção monetária (Súmula nº 362 do STJ) [...]” (TJES, Embargos de Declaração Cível em Apelação n.º 048150129434, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, J 22/02/2022, DJ 23/03/2022).

Outrossim, pontuo que “[...] o STJ já decidiu não ser devida a majoração dos honorários advocatícios recursais na hipótese de parcial provimento do recurso [...]”
(TJMG, Embargos de Declaração n.º 1.0000.22.124906-3/003, Relator: Des. Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), 9ª Câmara Cível, J 25/04/2023, DJ 27/04/2023).
Afinal, “[...] os honorários recursais, de que trata o art. 85, §11, do CPC/2015, são devidos tanto nas hipóteses de não conhecimento integral quanto de não provimento do recurso [...]”
(TJMG, Embargos de Declaração n.º 1.0000.22.089071-9/002, Relator: Des. Domingos Coelho, 12ª Câmara Cível, J 17/04/2023, DJ 19/04/2023).

Diante do exposto, e por despiciendas outras considerações, acompanho a conclusão alcançada pel
o
Cult
o
Relator, Desembargador
José Paulo Calmon Nogueira da Gama
, para
CONHECER
do apelo interposto por
LIGIA SANTOS DA SILVA
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando em parte a sentença objurgada única e exclusivamente para majorar o “quantum” da indenização por danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais).
Entretanto, com as devidas vênias, registro a necessidade de fixar os respectivos acessórios legais sobre mencionada importância nos seguintes termos:
sobre a indenização por danos morais incidem juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406, do CC/02) desde o evento danoso (arts. 398 do CC/02 e Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária até a data do novo arbitramento nesta segunda instância pelo índice da CGJES. Após, deverá ser aplicada a taxa Selic, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária, tendo em vista que esta última somente incide a partir do arbitramento (Súmula, nº 362, do STJ).

Por fim, com o parcial provimento do apelo, ao contrário do Nobre Colega, deixo de fixar honorários recursais.

É como voto.

Vitória, 08 de maio de 2023.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 08/05/2023 às 18:34:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46197008052023
.

VOTO DE VISTA DIVERGENTE

Rememoro que cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
LIGIA SANTOS DA SILVA
, nos autos da ação indenizatória que move em desfavor das
LOJAS RENNER S/A
, com o propósito exclusivo de ver majorada a condenação da requerida ao pagamento de danos morais, arbitrados em primeiro grau na monta de R$2.000,00 (dois mil reais).

O nobre relator votou pelo parcial provimento do recurso, para fixar a indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais), com base em casos análogos constantes da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, referentes à inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito.

O voto de relatoria foi acompanhado em parte pelo eminente Desembargador Raphael Americano Câmara, que divergiu tão somente em relação à incidência de juros de mora e correção monetária e à fixação de honorários recursais, nos seguintes moldes:

Diante do exposto, e por despiciendas outras considerações, acompanho a conclusão alcançada pelo Culto Relator, Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, para CONHECER do apelo interposto por LIGIA SANTOS DA SILVA e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando em parte a sentença objurgada única e exclusivamente para majorar o “quantum” da indenização por danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais). Entretanto, com as devidas vênias, registro a necessidade de fixar os respectivos acessórios legais sobre mencionada importância nos seguintes termos: sobre a indenização por danos morais incidem juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406, do CC/02) desde o evento danoso (arts. 398 do CC/02 e Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária até a data do novo arbitramento nesta segunda instância pelo índice da CGJES. Após, deverá ser aplicada a taxa Selic, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária, tendo em vista que esta última somente incide a partir do arbitramento (Súmula, nº 362, do STJ).

Após pedido de retorno dos autos, o culto Relator encampou a orientação lançada no voto de parcial divergência, integrando-as no voto de relatoria.

Na oportunidade solicitei vista dos autos para analisar com mais proximidade a matéria em debate.

Da análise dos autos, observa-se que embora incontroversa a cobrança e a sucessiva inscrição indevida do nome da autora em cadastro de maus pagadores em razão de fraude na utilização de seus dados perante a loja requerida, dois pontos merecem atenção para fins da quantificação do dano moral.

O primeiro diz respeito à conduta da requerida que cancelou administrativamente tanto o débito quanto a inscrição, conforme comprovado pelos documentos de fls. 55 e 57, o que inclusive ensejou o reconhecimento, na sentença, da perda do objeto da ação em relação ao pleito de baixa do registro no cadastro de proteção ao crédito.

O segundo ponto de interesse refere-se à existência de uma outra inscrição do nome da autora em cadastro de proteção ao crédito, promovida na data de 11/04/2018 por outra empresa estranha à lide (fl. 63), ou seja, antes mesmo da reclamação efetivada pela consumidora junto ao Procon, que ocorreu em 18/04/2018 (fl. 23).

Desse modo, embora ciente da jurisprudência desta Corte de Justiça em casos semelhantes, considero que as peculiaridades descritas justificam o arbitramento, neste caso concreto, dos danos morais em R$2.000,00 (dois mil reais).

Desse modo, pedindo vênia ao eminente relator,
CONHEÇO
do recurso de apelação mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a r. sentença de primeiro grau.

É, respeitosamente, como voto.

Eminentes Pares,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LIGIA SANTOS DA SILVA
, nos autos da ação indenizatória que move em desfavor das
LOJAS RENNER S/A
, com o propósito exclusivo de ver majorada a condenação da requerida ao pagamento de danos morais, arbitrados em primeiro grau em R$2.000,00 (dois mil reais).

O nobre relator votou pelo parcial provimento do recurso, para fixar a indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais), com base em casos análogos constantes da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, referentes à inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito.

O voto de relatoria foi acompanhado em parte pelo eminente Desembargador Raphael Americano Câmara, que divergiu tão somente em relação à incidência de juros de mora e correção monetária e à fixação de honorários recursais.

O eminente Relator encampou a tese
lançada no voto de divergência parcial, integrando-as no voto de relatoria.

O eminente Relator Des. Fernando Estevam Bravim Ruy apresentou voto de divergência, negando provimento ao recurso, para manter os danos morais arbitrados em primeiro grau em R$2.000,00 (dois mil reais), ao fundamento de que existe outra inscrição do nome da autora em cadastro de proteção ao crédito.

Em razão da divergência, fui convocado a integrar o presente julgamento.

Em análise dos autos, coaduno-ME com o entendimento externado pelo eminente Relator, uma vez que em casos análogos, tem-se entendido como razoável o valor aproximado de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Isso posto, com a devida vênia aos Desembargadores que me antecederam, acompanho o eminente Relator acrescido da divergência parcial apresentada Desembargador Raphael Americano Câmara.

É como voto.